Tribunal: TJDFT
Processo: 0737769-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737769-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO LIMA AFONSO REPRESENTANTE LEGAL: IVAN MARQUES SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais apresentada por perito judicial nomeado – corretor/avaliador de imóveis – e homologou o valor ofertado pelo expert (R$ 15.000,00) (IDs167543330/168608364 – Proc. Orig.), no requerimento de liquidação de sentença apresentado por MARIA DA CONCEICAO LIMA AFONSO, ora agravada, contra o agravante. O agravante alega, em síntese, que a fixação dos honorários periciais em questão destoaria da realidade dos fatos, posto que a prova não ensejaria a realização de trabalho de tamanho vulto, não havendo fundamento a justificar a aduzida discrepância entre o valor fixado e o efetivo trabalho, tal como evidenciado a partir dos honorários pericias arbitrados em procedimentos similares. Pondera assim haver flagrante superdimensionamento do custo da perícia. Nesse passo, assevera que a fixação dos honorários periciais deve lavar em consideração o trabalho a ser realizado pelo profissional, o tempo necessário para elaboração, a natureza e importância da causa e a complexidade da perícia, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não teria ocorrido na espécie. Defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos autorizativos, liminarmente, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que os honorários periciais sejam proporcionalmente reduzidos. Preparo (ID 51080631). Decido. Mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e restando comprovado o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos poderão ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e restar constatado que a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção da decisão agravada. É cediço que a remuneração do perito nomeado para elaboração de laudo deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados o local da prestação de serviço, a natureza e a complexidade da perícia, o tempo necessário para sua realização, a necessidade de deslocamento do perito, bem como a expressão pecuniária do direito discutido. Incumbe a parte interessada indicar as razões de eventual desproporcionalidade do valor dos honorários periciais ofertados. Na hipótese, a teor da disciplina do artigo 510 do CPC, foi determinada a realização de perícia judicial fundamentalmente para avaliar a desvalorização sofrida pela exequente quanto a sua unidade imobiliária em razão da existência de vícios no empreendimento que adquiriu da executada, em vista da liquidação dos lucros cessantes a que faria jus, conforme sentença proferida na ACP 2015.01.1.136763-2. Nomeada a perita, especificando o trabalho a ser realizado, ela ofertou proposta de honorários periciais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual restou homologado judicialmente sob protesto do devedor. Dito isso, em análise perfunctória, vislumbra-se que os honorários periciais, de fato, não encontram ressonância no trabalho a ser desempenhado pela nobre expert nomeada. É certo que a mencionada perícia demanda conhecimento técnico especializado e satisfatória acurácia do perito, de sorte que a expert nomeada reuniria todas as condições necessárias para bem realizar o estudo. Contudo, a quantia proposta pela profissional pelo serviço e homologada pelo juízo, a priori, não se revela proporcional frente ao trabalho a ser realizado. Com efeito, apesar de não se tratar de uma perícia simples, ela possivelmente demandará apenas uma visita do profissional ao empreendimento objeto da causa, que está situado em localidade próxima e de fácil acesso, o serviço exige conhecimento médio do perito, tal qual se espera do mercado profissional referente a sua área de atuação, geralmente, sendo efetivada pelo método comparativo, sobretudo porque a questão não é nova. Tenha-se presente que este Tribunal vem analisando hipóteses semelhantes, senão idênticas, inclusive a respeito do mesmo empreendimento, nos quais a remuneração do perito ficou arbitrada em torno de R$ 5.000,00. Conquanto o agravante não tenha adotado a melhor técnica jurídica ao tentar demonstrar essa apreensão, não se deve perder de vista que a questão não é novidade no âmbito desta Corte de Justiça, consoante se pode verificar em simples consulta aos correspondentes andamentos processuais, sobretudo, quanto aos feitos noticiados pelas partes nos autos. Por sua vez, no caso concreto, o número de quesitos, por si só, não significa que o trabalho a ser desempenhado exigirá esforço superior do perito, para além do que é naturalmente esperado. Da simples análise das perguntas formuladas, infere-se que as respectivas respostas não demandarão, cada qual, um exame complexo, muitas delas, podendo serem atendidas a partir da mesma análise global do expert. Assim, em uma análise superficial, vislumbro a presença de fortes indícios de desproporcionalidade entre o trabalho a ser desenvolvido pelo expert e o valor solicitado a título de honorários, A respeito, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE CUNHO ESTÉTICO. SEQUELAS. PROVA PERICIAL DESIGNADA. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. EXCESSO DO VALOR ARBITRADO CONFIGURADO. 1. Na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert. 2. Com o devido respeito e sem desmerecer o trabalho pericial, in casu, constata-se indício de desproporção da verba estipulada, máxime diante do cotejo com as propostas apresentadas por outros profissionais para encargos similares, motivo pela qual se mostra cabível a redução do montante fixado a título de honorários periciais, à luz da jurisprudência sobre o tema. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1378198, 07247632320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, a concessão do efeito suspensivo pleiteado é necessária, tanto por se vislumbrar a presença de elementos a indicar a probabilidade de provimento do recurso, como em razão do perigo de dano decorrente da possibilidade de a perícia ser realizada antes de efetivamente dirimidas as questões controvertidas em debate, podendo vir a ser paralisada posteriormente. Tais questões merecem melhor apuração após a efetivação do contraditório, sendo resolvida com maior segurança por ocasião do exame do mérito recursal. Assim, ad cautelam, recomenda-se a concessão do efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, ao menos, até a análise definitiva do vertente agravo. Pelo exposto, presentes os respectivos pressupostos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até a resolução do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Cadastre-se corretamente o advogado da parte agravada, eis que constou como representante legal. Após, intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator